Tribunal: TJDFT
Processo: 0010647-58.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0010647-58.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de Agravo interposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL – SINPRO contra decisão desta Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência que inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto. Sustenta que a irresignação não pretende revolver fatos e provas produzidas ao longo da instrução processual, tratando-se de ordem meramente processual. Alega o recorrente, em síntese, que a Turma de Uniformização de Jurisprudência, ao definir as teses contidas nas Súmulas n. 17 e 18 deste órgão, contrariou as disposições dos artigos 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, uma vez que ampliou as autorizações para contratação temporária definidas na Lei Distrital n. 4.266/2008. Pelo teor dos fundamentos expostos nas razões de agravo, verifica-se não ser o caso de retratação ou aplicação e regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Desta forma, lastreado no artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente agravo. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência